Tribunal: TJES
Processo: 5000435-11.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000435-11.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA ROLA FARIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não coaduno do entendimento de que a gratificação por produtividade prevista na lei municipal n. 1.307/2013 possua natureza vencimental, posto que existem critérios de aferição (variável), através de pontos, na forma de seu art. 2º e seguintes do referido regramento, além de constar expressamente no art. 34 a vedação a sua incorporação.

O fato da gratificação ser paga em meses em que não há trabalho se dá de forma excepcional, e, mesmo assim, calculada sobre a média aritmética. Eventualmente, se o servidor não fizer jus a mesma, nada receberá, mesmo nos meses não trabalhados de forma justificada, não possuindo a referida verba, a natureza vencimental, haja vista que a mesma não é fixa e invariável.

Inclusive, numa interpretação lógica e sistemática, a lei prevê que em caso de morte do servidor, a referida gratificação variável será paga apenas em seu saldo residual, não se incorporando, logicamente, a eventual pensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO 13º E FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança, na qual a parte autora alega, em síntese, que exerce o cargo de fiscal no Município de São Mateus/ES desde 10/04/2015; que, conforme determinação da Lei Municipal n. 1.307/2013, os fiscais recebem, além do vencimento básico, valores relativos à produtividade de cada mês; que, ao realizar o pagamento do 13º salário e dos 50% relativos à gratificação de férias, a municipalidade não realiza o cálculo dessas parcelas salariais sobre a média anual de sua produtividade, pagando-lhe apenas os valores calculados sobre seu vencimento básico, o que viola norma constitucional; que tentou assegurar o seu direito pela via administrativa, sem êxito, razão pela qual buscou pela tutela jurisdicional.

Em sede de contestação (ID. 2800362), o requerido argumenta que a gratificação de produtividade fiscal pleiteada não se constitui em retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições ordinárias do cargo público, mas consubstancia-se em parcela pecuniária que é somada ao vencimento-base em decorrência de situação fática previamente estabelecida pela norma jurídica pertinente, situação que demonstra ser ela uma vantagem pecuniária transitória e não vencimental.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2800369), que julgou improcedente o pleito autoral, entendendo que a gratificação de produtividade não servirá de base de cálculo para as férias e décimo terceiro salário, conforme art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID. 2800382). Em suas razões, alega a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 e que a gratificação de produtividade tem natureza vencimental. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o município requerido apresentou contrarrazões (ID. 2800393), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

CONHEÇO do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade da incidência da gratificação de produtividade no cômputo do 13º salário e das férias dos servidores do município requerido.

A Lei Municipal nº 1.307/2013 instituiu o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores fiscais do município recorrente, estipulando seu pagamento de forma mensal, cuja constância não se interrompe pelas férias e licenças dos servidores contemplados, caracterizando-se como acréscimo remuneratório.

Nesta toada, entendo que sendo inconteste o direito ao recebimento habitual da referida gratificação de produtividade, que inegavelmente possui conteúdo salarial, o pagamento das férias e 13º salários a eles relativos se apresenta como consequência lógica.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal seguem o entendimento de que a gratificação de produtividade em favor de agente fiscal tem natureza de vencimento, devendo ser considerada para a incidência das demais vantagens, in verbis:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 634864 RR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

APELAÇÃO CÍVEL - INATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A referida gratificação de produtividade fiscal possui natureza salarial (vencimental), e não propter laborem, devendo integrar aos vencimentos dos servidores e estendida aos inativos e pensionistas. 2. Recurso não provido.(TJES, Classe: Apelação, 035140145463, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016).

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo das férias e 13º salário da parte autora, o fazendo pela média de valores recebida nos 12 meses anteriores ao respectivo pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo das férias e 13º salário da parte autora, o fazendo pela média de valores recebida nos 12 meses anteriores ao respectivo pagamento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.